Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1005886-15.2016.8.11.0003
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN
RECORRIDO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
A parte recorrida, por seu advogado, apresentou o acordo firmado com a recorrente (id 114085968) e requereu a suspensão do feito, até a data final para o cumprimento do acordo.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca da desistência do Recurso Especial interposto, para posterior encaminhamento do feito para o juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça